Tribunal: TJPA
Processo: 0800132-39.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800132-39.2023.8.14.0006

APELANTE: SOCINAL S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, SUPERSIM ANALISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA.

APELADO: CLAUDIA VIRGINIA DE OLIVEIRA SANTIAGO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO FORMALIZADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E CORRESPONDENTE BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO PARA REDUZIR INDENIZAÇÃO.

I. Caso em exame:

1.

Ação proposta para declaração de inexistência de contrato de empréstimo e indenização por danos morais em razão de cobranças indevidas, decorrentes de depósito não solicitado na conta da autora, devolvido no dia seguinte.

2.

Sentença que julgou procedente o pedido, declarando a inexistência do contrato, determinando a abstenção de inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. Questão em discussão:

3. Análise da legitimidade passiva da instituição financeira.

4. Verificação da existência de relação jurídica válida e da responsabilidade por eventuais danos morais causados pelas cobranças indevidas.

5. Proporcionalidade da indenização fixada a título de danos morais.

III. Razões de decidir:

6. A responsabilidade da instituição financeira pelos atos de seu correspondente bancário encontra respaldo no Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços.

7. Não houve comprovação inequívoca de anuência da autora quanto à contratação do empréstimo, sendo insuficiente o simples envio de contrato eletrônico e informações de IP.

8. As cobranças indevidas, acompanhadas da ameaça de inscrição em cadastros de inadimplentes, configuram dano moral, ultrapassando o mero aborrecimento.

9. Considerando as circunstâncias do caso, a indenização inicialmente fixada em R$ 4.000,00 foi considerada desproporcional, sendo reduzida para R$ 500,00.

IV. Dispositivo e tese:

10. Parcial provimento ao recurso para reduzir a indenização por danos morais para R$ 500,00 (quinhentos reais).

Tese de julgamento:

“1. A instituição financeira responde solidariamente pelos atos praticados por seu correspondente bancário no fornecimento de serviços de crédito. 2. A ausência de comprovação inequívoca da contratação de empréstimo justifica a declaração de inexistência de relação jurídica e a reparação por danos morais decorrentes de cobranças indevidas.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX; CDC, art. 7º, parágrafo único; CC/2002, art. 186; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800132-39.2023.8.14.0006

APELANTE: SUPERSIM ANÁLISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA. e SOCINAL S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADA: CLAUDIA VIRGINIA DE OLIVEIRA SANTIAGO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por SUPERSIM ANÁLISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA. e SOCINAL S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em face da SENTENÇA prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais proposta por Cláudia Virgínia de Oliveira Santiago, que julgou procedente a demanda.

Narram os autos que CLÁUDIA VIRGÍNIA DE OLIVEIRA SANTIAGO ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais em face de SOCINAL S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e SUPERSIM ANÁLISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA., pela qual a autora busca a declaração de inexistência de contrato de empréstimo supostamente realizado em seu nome, bem como a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, e a retirada de seu nome de cadastros de inadimplentes.

Relata a parte autora que, no dia 08 de novembro de 2022, realizou uma simulação de empréstimo no site da Supersim, desistindo da contratação ao perceber que deveria fornecer seu aparelho celular como garantia. Não obstante, em 16 de novembro de 2022, a autora foi surpreendida com o depósito de R$ 1.000,00 em sua conta, por meio de PIX, e um e-mail com contrato de empréstimo. Alegando não ter formalizado o contrato, a autora devolveu o valor no dia seguinte, mas continuou a ser cobrada pelas rés, inclusive sob a ameaça de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.

Foi proferida decisão liminar, concedendo antecipação de tutela para a autora (ID nº. 86708180).

As requeridas, Socinal S.A. e Supersim, contestaram, defendendo a validade do contrato e argumentando que todos os procedimentos foram realizados corretamente. A Socinal S.A., em sede preliminar, arguiu sua ilegitimidade passiva, alegando que apenas formalizou o contrato, enquanto a Supersim teria sido a responsável pela operação.

A parte autora apresentou réplica à contestação (id nº 109864760), reiterando seus argumentos e pedidos.

A sentença recorrida foi lavrada nos seguintes termos (id. 24115248):

(...)

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A
Socinal S.A.
alega que não deveria integrar o polo passivo da demanda, por ser apenas a instituição formalmente responsável pela liberação do crédito, e que todas as tratativas da contratação foram conduzidas pela
Supersim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda.
, correspondente bancário responsável pela negociação.

No entanto, não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva. A responsabilidade da instituição financeira pelos atos de seus correspondentes bancários está amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, que, em seu art. 7º, § único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços:

"Havendo mais de um autor da ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo."

Nesse sentido, tanto a instituição financeira quanto seu correspondente bancário são partes legítimas para figurar no polo passivo da presente demanda, uma vez que ambas integram a cadeia de fornecimento do serviço de crédito. Assim,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada pela
Socinal S.A.
.

MÉRITO

No mérito, a controvérsia centra-se na verificação da existência de relação jurídica válida entre as partes, decorrente do contrato de empréstimo impugnado pela autora, bem como na responsabilidade civil das rés por danos morais.

A autora demonstrou, por meio de provas documentais, que não teve a intenção de formalizar o contrato de empréstimo, tendo, inclusive, devolvido o valor creditado em sua conta. Por outro lado, as requeridas não lograram comprovar, de forma convincente, a regularidade da contratação. O mero envio de informações como o endereço de IP e a existência de um contrato eletrônico sem comprovação de manifestação inequívoca de vontade da autora são insuficientes para validar a transação.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a contratação de serviços bancários deve ser acompanhada de provas inequívocas da anuência do consumidor.

Diante da ausência de comprovação de que o empréstimo foi formalmente contratado, e considerando as provas da devolução do valor e a continuidade das cobranças indevidas, resta configurada a inexistência da relação jurídica alegada pelas rés. Além disso, as cobranças indevidas e a ameaça de inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes configuram dano moral, ultrapassando o mero aborrecimento, afetando diretamente a honra e a tranquilidade da parte autora.

Quanto ao dano moral, este se caracteriza por ofensa injusta a qualquer atributo da pessoa física como indivíduo integrado à sociedade ou que cerceie sua liberdade, ferindo sua imagem ou sua intimidade. De fato, qualquer violação aos direitos da personalidade vem justificar a existência de dano moral reparável. Assim sendo, nos termos do que dispõe o art. 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

O arbitramento da indenização por dano moral deve ser moderado e equitativo, atento às circunstâncias de cada caso, evitando que se converta a dor em instrumento de captação de vantagem indevida.

Temos no presente feito que há falha nos serviços prestados pelas requeridas, haja vista que restou comprovado que o contrato de empréstimo não se consolidou, mas as cobranças foram realizadas, havendo, portanto, cobrança indevida de valores, fato suficientes para configurar os danos morais pleiteados pela parte autora

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por
Cláudia Virgínia de Oliveira Santiago
para:

a)
Declarar a inexistência do contrato de empréstimo
firmado entre a autora e as rés
Socinal S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento
e
Supersim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda.
;

b)
Determinar que as requeridas s se abstenham de inscrever
o nome da autora em cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), em decorrência do contrato impugnado;

c)
Condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), com correção monetária a partir desta sentença e juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação;

d)
Condenar as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Ananindeua/PA, data e hora firmados na assinatura eletrônica.

(Documento assinado digitalmente)

ANDREY MAGALHÃES BARBOSA

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua

Inconformada, a parte Ré interpôs o presente recurso, sustentando que as seguintes preliminares:

1.

Nulidade da Sentença por Vício de Fundamentação
– As Apelantes apontam que a sentença foi fundamentada exclusivamente em um único indício, sem considerar as demais provas apresentadas na contestação, violando o art. 489, § 1º, IV, do CPC.

2.

Ausência de Interesse Processual da Apelada
– Sustentam que o contrato objeto da demanda foi cancelado antes mesmo da propositura da ação e que não houve qualquer negativação do nome da Apelada.

No mérito, as Apelantes argumentam:

1.

Afirmam que a Apelada realizou a solicitação do empréstimo por meio do site oficial, com preenchimento de dados pessoais, recebimento do contrato por e-mail e depósito do valor em conta bancária de sua titularidade.

2.

Defendem que adotaram todas as cautelas necessárias, inexistindo qualquer irregularidade que ensejasse responsabilização nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

3.

Reiteram que não houve qualquer inscrição do nome da Apelada em órgãos de proteção ao crédito, o que afasta a configuração de ato ilícito.

4.

Sustentam que não houve demonstração de qualquer abalo à honra da Apelada, tratando-se de mero aborrecimento incapaz de configurar dano moral indenizável.

Por fim, as Apelantes requerem:

1.

Preliminarmente
, o reconhecimento da nulidade da sentença por vício de fundamentação ou o reconhecimento da ausência de interesse processual da Apelada, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito;

2.

No mérito
, a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a ação;

3.

Alternativamente, pedem a exclusão da condenação em danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

Em contrarrazões, defende que demonstrou que, após realizar uma simples simulação no site da Supersim, correspondente bancário da Apelante, recebeu em sua conta o valor de R$ 1.000,00, acompanhado de um contrato não assinado e sem comprovação de anuência, além de ser reiteradamente cobrada por valores que foram prontamente devolvidos via PIX. Sobretudo, seguiu recebendo notificações eletrônicas sobre a inscrição no cadastro de maus pagadores.

Alega falha no serviço, má-fé da Apelante e pede manutenção da sentença de 1º grau que declarou a inexistência do contrato e condenou a Apelante por danos morais.

Finalmente, requer a improcedência do recurso e a majoração dos honorários.

É o breve relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos extrínsecos de admissibilidade, passo ao exame das preliminares e do mérito recursal.

PRELIMINARES

Nulidade da Sentença por Vício de Fundamentação

Alega o apelante que a sentença seria nula por ter sido fundamentada exclusivamente em um único indício, sem considerar as demais provas apresentadas na contestação, violando o art. 489, § 1º, IV, do CPC.

Entretanto, tal argumento não procede. A sentença impugnada abordou de forma clara e fundamentada todas as questões essenciais para a solução do litígio, com amparo na jurisprudência dominante, atendendo ao que determina o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal c/c art. 489, §1º, do CPC, vejamos:

CF

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...)

IX TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES
, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

CPC

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

§ 2º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§ 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.

Destaque-se que o magistrado não está obrigado a rebater ponto a ponto todas as alegações da parte, mas sim a fundamentar sua decisão de modo suficiente e coerente, o que foi plenamente atendido no caso em tela.

Nestes casos, a jurisprudência uníssona orienta na rejeição da prejudicial, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. JULGAMENTO REALIZADO NA VIGÊNCIA DO NCPC. INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE A CONTRAMINUTA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A decisão que ensejou a interposição do agravo de instrumento foi proferida sob a égide do CPC/73, razão pela qual no julgamento do recurso devem incidir os seus ditames (Enunciado Administrativo nº 2 do Plenário do STJ), afastando a necessidade de intimação do agravante para se manifestar sobre a contraminuta, ainda que nela tenha sido arguida preliminar.

3. Não há que falar em negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal mineiro, uma vez que as teses referentes a desconsideração da personalidade jurídica e a suspensão da execução pelo oferecimento de bens à penhora foram analisadas de forma clara e fundamentada. 4. Afastar o entendimento do Tribunal de Minas Gerais quanto a preclusão para se discutir a decisão de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, por já ter a tese sido apreciada em outro recurso, exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável na via eleita ante a incidência da Súmula nº 7 do STJ.

5. É ASSENTE NESTA CORTE SUPERIOR QUE A DECISÃO, AINDA QUE CONCISA, COM APRESENTAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO, NÃO AFRONTA O DISPOSTO NO ART. 165 DO CPC/73.

6. Uma interpretação sistemática do art. 739-A do CPC/73 e seus §§ 1º e 6º aponta que a oposição dos embargos à execução não mais a suspende, salvo se houver requerimento dos embargantes, garantia do juízo e demonstração do fumus boni iuris e o periculum in mora, admitindo-se a prática de atos referentes a penhora e avaliação dos bens.

7. É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. A permissão contida no § 6º do art. 739-A do CPC/73 não afasta essa necessidade; tão somente permite a prática de atos de efetivação da penhora e avaliação dos bens. Assim, reduzida a penhora a termo e suspensa a execução, admite-se que se proceda ao seu registro em cartório (§4º do art. 659 do CPC/73) ou nos órgãos de trânsito, além da possibilidade de substituição ou reforço da garantia. 8. Sem a penhora de bens suficientes para a garantia do juízo fica impossibilitada a concessão de efeito suspensivo aos embargos a execução, não sendo bastante, nesse sentido, a mera nomeação dos bens.

9. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1633757/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 19/11/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. OFENSA AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARTE RÉ. ISENÇÃO. ART. 18 DA LEI N. 7.347/65. NÃO-INCIDÊNCIA.

1.
Os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante um processo judicial, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Constituição da República vigente. Isto não caracteriza ofensa aos arts. 458 e 535 do CPC. Precedentes
. (...)”. (AgRg no Ag 1366872/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 29/03/2011). Grifo nosso.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 131, 165, 458 E 535, I E II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE VEDADA NESTA VIA RECURSAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ART. 515, §§ 1º E 2º, DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. ART. 273, I, DO CPC. TUTELA ANTECIPADA. ANÁLISE DOS REQUISITOS DE CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO INCAPAZ DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não viola os arts. 131, 165, 458 e 535, I e II, do Código de Processo Civil, tampouco nega a prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos apresentados pelo vencido, adota, entretanto, fundamentação suficiente para decidir integralmente a questão controvertida.

2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Não há confundir, portanto, omissão com decisão contrária aos interesses da parte. (...)

6. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no Ag 974.033/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/09/2008, DJe 18/09/2008).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO AFASTADA. SÚMULA N. 284/STF. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. REDUÇÃO.

1.
Não há nulidade no acórdão recorrido quando o Tribunal a quo examina, ainda que de forma concisa, todas as questões necessárias ao perfeito desate da lide, apenas não acolhendo a tese do recorrente
.” (AgRg no AREsp 101468 / SP, Relator Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, publicado em 18/02/2014)”.

PROCESSO CIVIL –
Decisão interlocutória - Nulidade - Falta de fundamentação - Desacolhimento - Ofensa ao art. 489, § 1º, do CPC/2015 - Inocorrência - Fundamentação concisa suficiente para justificar as conclusões do julgador - Preliminar repelida
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Astreintes – Intervenção da terceira sob a alegação de que seria a "verdadeira exequente" – Descabimento – Valor da multa que é devido ao exequente, não sendo possível a admissão da terceira por força da atribuição a ela do imóvel objeto da fase de conhecimento, pois tais valores não estão previstos na escritura de divórcio – Inteligência do art. 537, §2º, do CPC – Crédito decorrente do processo e não da relação jurídica originária, tampouco do imóvel cujo contrato foi discutido na fase de conhecimento – Eficácia da sentença e das decisões que aplicaram a multa restrita às partes – Impossibilidade de apreciação de sobrepartilha do crédito da multa, que reclama via própria – Decisão mantida. Recurso desprovido.

(TJSP;

Agravo de Instrumento 2003692-41.2021.8.26.0000; Relator (a): Álvaro Torres Júnior ; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/09/2021; Data de Registro: 09/09/2021)

Do mesmo modo, a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MOTIVAÇÃO CONCISA, PORÉM, SUFUCIENTE E ADEQUADA.

1. Não há que se falar em nulidade da diretiva atacada, quando esta, a despeito de sua fundamentação se mostrar concisa, expõe de forma clara e suficiente as razões fáticas e jurídicas do convencimento do julgador, de modo a possibilitar o exercício do direito de defesa
.

2. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(2017.02333758-03, 176.160, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-01, Publicado em 2017-06-06)

Desta forma, rejeito a prejudicial.

Dessa forma, inexistindo omissão relevante ou ausência de fundamentação, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença.

Ausência de Interesse Processual da Apelada

O Código de Processo Civil pátrio elenca algumas condições de ação, dentre elas: a legitimidade da parte, a possibilidade jurídica do pedido e o interesse de agir.

O CPC brasileiro determina, em seu art. 17, que
"para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade "
.

O interesse processual é o interesse de agir do titular de direitos. Se houver propositura inadequada então haverá nulidade da ação e o resultado final não será alcançado. O interesse processual é composto do binômio necessidade e utilidade e sem eles não haverá tutela jurisdicional do Estado de direito.

No entanto, o interesse processual não determina a procedência do pedido, pois o mesmo irá ser apreciado quanto ao mérito. Assim, o interesse processual surge da necessidade da tutela jurisdicional do Estado, invocada por meio adequado, o qual determinará o resultado útil pretendido, do ponto de vista processual.

No caso, não prospera a alegação de ausência de interesse processual da Apelada, devido a narrativa presente nos autos revela que a decorreu de uma simulação de um empréstimo realizado pela Requerente em que restou efetivado,
sem a sua anuência
. (Id. 24115212)

Os documentos trazidos pela Requerente demonstram que os valores foram devolvidos à Apelante (ID. 24115211) e que houve notificação cobrança pelos órgãos restritivos de crédito.

Desta forma, a pretensão em ser declarado inexistente o contrato de empréstimo impugnado e, ainda, da reparação pelos danos morais sofridos em razão das cobranças indevidas, está compatível com os requisitos da necessidade e da utilidade da demanda.

Assim, rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

MÉRITO

No mérito, a controvérsia reside na verificação da existência de relação jurídica válida entre as partes, decorrente do contrato de empréstimo impugnado, bem como na responsabilidade das rés por eventuais danos morais.

Constata-se que a Apelada demonstrou, por meio de provas documentais, que não teve a intenção de formalizar o contrato de empréstimo, tendo devolvido prontamente o valor creditado em sua conta. As Apelantes, por sua vez, não lograram comprovar a regularidade da contratação, não apresentando prova inequívoca da anuência expressa da Apelada, como preceitua o art. 14, §3º, do CDC e o art. artigo 429 do CPC.

Com efeito, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), colocou fim a uma antiga discussão, definindo que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro.

Na ocasião, ministro Marco Aurélio Bellizze explicou que a regra geral estabelecida pela legislação processual civil é de que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar, caso os alegue, os fatos novos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Todavia, segundo o relator, quando se trata de prova documental, o artigo 429 do CPC cria uma exceção à regra, dispondo que ela será de incumbência da parte que arguir a falsidade de documento ou seu preenchimento abusivo, e da parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade da prova.

Esclareceu, ainda, que "
A parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou
".

Transcrevo a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Nesse sentido os tribunais pátrios já vinham decidindo:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PARTE RÉ. DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DETERMINADA A EXCLUSÃO DOS DESCONTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. \n1) Trata-se de ação através da qual a parte autora busca a declaração de inexistência dos débitos objetos dos contratos de empréstimo cujas parcelas estão sendo descontadas em seu benefício previdenciário, ao argumento de que nunca o teria contratado, a repetição do indébito em dobro dos valores indevidamente descontados e a reparação dos danos morais experimentados, julgada procedente na origem.\n2) AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - A relação travada entre os litigantes é nitidamente de consumo, encontrando, portanto, amparo no Código de Defesa do Consumidor. Assim sendo, é aplicável à espécie o disposto no artigo 14 do Código Consumerista. A responsabilidade no caso em comento é objetiva, ou seja, independe de prova da culpa do agente causador do dano, uma vez verificada a falha na prestação do serviço. Ademais, incide na espécie, a inversão do ônus da prova, a teor do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual, uma vez alegada a inexistência de relação contratual, incumbe à parte ré comprovar a efetiva contratação entre as partes.\n3) In casu, a parte ré não logrou êxito em demonstrar a existência de contratação entre as partes, pois em relação aos contratos juntados aos autos há arguição de falsidade de assinatura, de modo que o ônus de provar a autenticidade da mesma era da parte demandada, nos termos do artigo 429, inciso II, do CPC, do qual não se desincumbiu. \n4) Mister ressaltar, ainda, que a parte ré trouxe aos autos comprovantes de transferência dos valores que teriam sido emprestados à autora em que ela mesma figura como beneficiária (evento 9 docs 11, 12 e 16), sendo que até mesmo as telas sistêmicas juntadas no evento 9 docs 13, 14 e 15, não comprovariam a disponibilização das quantias contratadas à autora. \n5) Por outro lado, relativamente ao desconto no valor de R$ 13,99 (...), referente ao contrato nº 0004996257, como bem reconhecido na sentença, a demandada não acostou nenhum documento possível de aferir que o contrato nº 2146630 diz respeito a tal desconto, motivo pelo qual não é possível atribuir o débito à autora.\n6) Assim, não comprovada a regularidade das contratações, impositiva a declaração de inexistência de débito e a manutenção da sentença. \n7) DANOS MORAIS - Mostra-se evidente que a situação vivenciada pela parte autora, que sofreu descontos em seu benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, gerou-lhe dissabores acima da média e poderia ter sido elidida se os demandados tivessem sido cautelosos ao proceder aos descontos no benefício da parte autora. Nessa esteira, provado então o dano moral deste fato decorrente, tratando-se, pois, de dano in re ipsa.\n8) QUANTUM INDENIZATÓRIO – Valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta e os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização, em hipóteses símiles, O valor fixado na sentença, em R$ 6.000,00 (...), deve ser mantido. \n9) REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Pelo conjunto probatório produzido nos autos, verifica-se que a demandada não foi prudente, não tendo adotado os devidos cuidados para evitar eventuais cobranças indevidas. Sendo indevidas as cobranças, a devolução das quantias indevidamente descontadas do benefício previdenciário da parte autora é medida impositiva. Em relação à forma de devolução, passa-se a passo a autorizar a repetição na forma dobrada, tendo em vista a tese definida por ocasião do julgamento do EAREsp 676.608/RS pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que \a restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva\.\n10) SUSPENSÃO/EXCLUSÃO DOS DESCONTO - a suspensão possui caráter provisório, quando, no caso em apreço, restou reconhecido a ilegalidade dos descontos em sede de cognição exauriente. Ademais, como mencionou a parte autora, não havendo impugnação pela demandada, a suspensão compromete a margem consignável do consumidor, enquanto que a exclusão retira os débitos da folha de pagamento de forma definitiva. Assim, impõe-se reformar a sentença e determinar que os descontos no benefício previdenciário da autora sejam excluídos. \nDUPLA APELAÇÃO. APELAÇÃO DA PARTE RÉ DESPROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. (TJ-RS - AC: 50044020320208213001 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 18/11/2021, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 22/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. CARACTERIZAÇÃO. [...]. 2. Interesse processual. Caracteriza-se o interesse processual quando a parte tem a necessidade de vir a Juízo para obter a tutela pretendida, conferindo utilidade e eficácia ao pronunciamento judicial. No caso, não há dúvidas de que a parte autora, em virtude da arguição de fraude em contratação envolvendo seu nome, tem nítido interesse processual consubstanciado no reconhecimento da inexistência de débito perante a instituição bancária, além da devolução dos valores descontados de seu benefício previdenciário, e pleitear a reparação dos danos sofridos com tais fatos. 3.
Caso em que não restou demonstrada a contratação dos empréstimos, limitando-se a parte ré a apresentar cópia dos supostos contratos entabulados com a parte autora, nos quais esta negou ter aposto sua assinatura. Nesse contexto, incumbia ao demandado demonstrar a veracidade da assinatura, nos termos do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.
Reconhecida a inexistência de débito da parte autora em relação à instituição ré referente aos contratos de nº. 000003988415 e nº. 000004070990. Ausente prova da contratação, impõe-se a declaração de inexistência do débito. [...]. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DA AUTORA PROVIDO. UNÂNIME.? (Apelação Cível, Nº 70082203183, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 28-11-2019).

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de reparação de danos morais e materiais. Sentença de procedência. Recurso do Banco. Empréstimo consignado. Negativa de contratação. Apresentação, pela defesa, do termo de adesão. Impugnação da assinatura. Ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, no caso o réu. Art. 429, II, CPC. Tema 1061 do STJ. Perícia grafotécnica não realizada. Banco que informou ao Juízo não ter mais provas a serem produzidas, não lhe aproveitando a alegação de que não se opunha à realização da perícia requerida pela autora, uma vez que atribuiu a ela o custeio dos honorários periciais. Preclusão operada. Ausente prova segura da contratação. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Danos morais caracterizados. Dever de indenizar. Dano moral in re ipsa. Precedentes. Verba indenizatória bem fixada (R$ 10.000,00). Devolução dos valores descontados pelo réu, bem como daqueles disponibilizados na conta corrente da autora, admitida a compensação de valores. Restituição de forma simples. Tema 929/STJ (EAREsp 676.608). Modulação de efeitos que afasta a aplicação do Recurso Repetitivo "hic et nunc". Sentença parcialmente modificada. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10003934520228260483 SP 1000393-45.2022.8.26.0483, Relator: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 20/10/2022, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. FALSIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. PARTE QUE APRESENTA O DOCUMENTO COMO PROVA. DANO MORAL RECONHECIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS. MINORAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. - Sendo do credor o ônus de demonstrar a relação jurídica negada pelo devedor, a ele incumbe comprovar a autenticidade da assinatura lançada no documento que apresenta para se desincumbir de tal encargo, a teor do disposto no artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil. Orientação do STJ em recurso sob a sistemática do artigo 1.036 do CPC, no sentido de que "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." ( REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021) - O desconto indevido no provento de aposentadoria gera indubitável perturbação à esfera moral do consumidor, eis que este necessita do dinheiro para sua mantença - Os danos morais devem ser fixados dentro dos parâmetros de punição do ofensor e compensação do ofendido pelos danos sofridos, sem ocasionar enriquecimento ilícito e nem estimulação de repetição do ato do ofensor, tendo em seu vista o seu caráter pedagógico - A nova orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de que "a restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). (TJ-MG - AC: 10000221422264001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 20/10/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2022)

Assim, os RÉUS não lograram êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante prevê o art. 373, II do CPC, eis que durante toda a instrução processual NÃO requereu a realização de perícia, a fim de comprovar a anuência da contratação.

Por estas razões, não há como provar que a contratação foi feita pela parte autora/agravada, evidenciando-se assim, a má prestação de serviços por parte do banco, devendo ele responder por sua conduta, pelo que a sentença deve ser mantida neste aspecto.

Além disso, restou comprovado que as cobranças indevidas ocorreram, acompanhadas de ameaças de inscrição do nome da Apelada em cadastros de inadimplentes (Id. 24115242, página 4). Tal conduta, além de abusiva, configura prática passível de reparação por danos morais, conforme pacífica jurisprudência.

Entretanto, considerando que o empréstimo declarado nulo era de R$ 1.000,00 (mil reais), a fixação da indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se desarrazoado e desproporcional às circunstâncias do caso.

Desta forma, reduzo a indenização para R$ 500,00 (quinhentos reais).

DISPOSITIVO

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir a indenização para danos morais para R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos da fundamentação.

À Secretaria para as providências.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2025